Tribunal: TJMT
Processo: 1022679-19.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1022679-19.2022.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

RELATOR(A):
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Parte
(s):

GEORDANIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.944.521-00

(APELADO)

HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELANTE)

ESPÓLIO DE
registrado
(a)
civilmente

como
VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (APELANTE)

ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELANTE)

JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELANTE)

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
da Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS FIXADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA, NOS TERMOS DO ART. 94, § 5º DO RITJMT.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. Não há falar-se em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade se a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

3. Se a rescisão do contrato de aquisição de imóvel se deu por culpa da promitente vendedora que deixou de entregar o empreendimento no prazo pactuado no contrato, há que ser mantida a sentença quanto à atribuição de culpa pela rescisão contratual à vendedora/requerida/apelante.

4. Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

5. Se não consta dos autos a parte do contrato que prevê a Taxa de Corretagem, de modo que não é possível saber se havia ou não previsão da transferência do encargo ao comprador, inviável a sua retenção.

6. A demora injustificada da entrega do empreendimento por 11 (onze) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abado psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

7. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Não há falar-se em impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a indenização por danos morais, uma vez que a primeira constitui sanção pelo descumprimento de obrigação contratualmente assumida, ao passo que a segunda cuida de ressarcimento do comprador pelos transtornos decorrentes do atraso da obra.

9. Recurso parcialmente
provido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ, ADRIANA FERREIRA DE MELO e VIRGILINA DE MELO FERREIRA
na
Ação de Rescisão de Contrato C.C. Devolução de Quantia Paga, e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
GEORDANIO RODRIGUES DA SILVA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)Determinar a restituição integral dos valores despendidos pelo autor, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes pela parte autora, o qual deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir dos desembolsos, acrescido da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

b)Condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais a título de indenização por danos morais, corrigida desde o arbitramento e acrescida de juros de mora, desde a citação.

c)Condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

Preliminarmente, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, inspeção judicial e expedição de ofícios para órgãos públicos para comprovar a entrega do lote.

No mérito, sustenta que o contrato de compra e venda firmado entre as partes previa prazo de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos, em caso de força maior, para entrega do lote, sendo que a ação foi protocolada dentro do prazo da prorrogação para concretização das obras de infraestrutura.

Assevera que o contrato prevê a possibilidade de alteração da data da entrega em casos de calamidade pública e/ou força maior, como ocorreu com a pandemia.

Alega que deve ser retido os valores conforme previsão contratual, quais sejam: do valor de corretagem; o sinal; 30% do valor pago; 10% do valor do contrato, a título de multa.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, bem como a impossibilidade de cumulação da indenização com a cláusula penal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante não impugnou a sentença de forma específica, limitando-se a reprisar a peça de defesa. No mérito, refuta os argumentos do apelo, requerendo o seu desprovimento (ID 234722314).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
EDUARDO
NAVES PASCHOAL
MACKIEVICZ, OAB
/MT
, N.º
26
.
652-E
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, celebrou com o requerido, em 06/12/2018, Contrato Particular de Venda e Compra, para aquisição do Lote 31, Quadra 22, Loteamento Residencial Porto Ferreira, em Rondonópolis-MT, com prazo para entrega do empreendimento em fevereiro/2020. No contrato foi ajustado o valor de R$ 60.000,00 para pagamento à vista, ou R$ 102.322,68 a ser pago de forma parcelada, com uma entrada e 204 parcelas mensais e sucessivas de R$ 497,17.

Segundo o demandante, foi pago R$ 23.974,31, contudo, a requerida/apelante não efetuou nenhuma melhoria no imóvel.

Sob a alegação de até abril/2022 a infraestrutura do empreendimento encontrava-se inacabada e que não conseguiu rescindir o contrato de forma amigável, ajuizou a presente ação, requerendo a devolução da quantia paga (R$ 23.974,31), multa da cláusula penal (R$ 17.424,55 correspondente a 10% do valor do contrato) e indenização por dano moral (R$ 10.000,00), ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Consoante relatado, argui a apelantea nulidade da sentença por cerceamento de defesa,em razão da necessidade de produção de prova pericial, inspeção judicial e expedição de ofícios para órgãos públicos para comprovar a entrega do lote.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte, rejeito a preliminar
suscitada.-

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Consoante relatado, o apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante não impugnou a sentença de forma específica, limitando-se a reprisar a peça de defesa.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

Mérito.

A apelante alega queo contrato de compra e venda firmado entre as partes previa prazo de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos, inexistindo atraso; que há previsão contratual da possibilidade de alteração da data da entrega em casos de calamidade pública e/ou força maior, como ocorreu com a pandemia; que devem ser retidos pela recorrente o valor de corretagem, o sinal, 30% do valor pago, 10% do valor do contrato (multa contratual); a inexistência de dano moral indenizável; bem como a impossibilidade de cumulação da indenização com a cláusula penal.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

Tem-se dos autos que GEORDANIO RODRIGUES DA SILVA (autor) eHABITAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA(requerida) firmaram em 06/12/2018 o “Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel” referente Lote 31, Quadra 22, Loteamento Residencial Porto Ferreira, em Rondonópolis-MT, com prazo de entrega de dois anos após o registro do loteamento junto ao Cartório, prorrogáveis por 24 meses, conforme se observa da Cláusula sexta, 6.1 do contrato (ID 234722189):

Como o registro do loteamento Junto ao Cartório de Registro de imóveis ocorreu 13/11/2018 (ID 234722258), o prazo para entrega da obra seria em novembro/2020, o qual ainda poderia se prorrogar por mais 2 anos (
nov
/2022).

Ocorre que o Superior Tribunal já fixou entendimento no sentido de que o prazo máximo de tolerância para entrega do imóvel é de 180 dias.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. AFASTAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DURANTE A MORA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que é "válida [em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos" (
AgInt
no
AREsp
1.957.756/RO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 5/4/2022)
.

2. "Nos termos do entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017,
DJe
de 22/3/2017).

3. Na espécie, ao manter a condenação da construtora ao pagamento da indenização por danos morais, o Tribunal de origem deixou de apontar circunstâncias excepcionais experimentadas pelos promitentes-compradores, capazes de justificar a reparação pretendida. Correta, portanto, a decisão agravada, ao reformar o acórdão recorrido.

4. Nos termos do entendimento desta Corte, "[é] devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente (...)" (
AgInt
no
AREsp
677.950/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 14/03/2017,
DJe
de 20/03/2017).

5. Agravo interno improvido
.” (STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.253.328/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 11/3/2024.)

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a abusividade da cláusula contratual que estabelece a tolerância para entrega do empreendimento com as infraestruturas prometidas de 24 meses e reconheceu o atraso na entrega do imóvel, sobretudo porque a apelante não cumpriu nem mesmo o prazo por ela estabelecido, uma vez que até abril/2022 a obra ainda se encontrava inacabada.

Ademais, apesar de a apelante alegar a incidência da excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento.

A propósito:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL –
ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19 - NECESSIDADE DE PROVA CABAL
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano. Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância, a corroborar a probabilidade do direito postulado ao pagamento de aluguel à adquirente até a efetiva entrega da unidade residencial, haja vista a necessidade de alocação de recursos com moradia. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1022283-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022,
Publicado
no DJE 29/03/2022) destaquei

Desta feita, considerando a inexistência de qualquer documento hábil a sustentar os argumentos da apelante, bem como ausente documento de que o imóvel foi entregue dentro do prazo estipulado, caracterizada a inadimplência da requerida.

Assim, há que ser mantida a sentença no ponto em que atribuiu a culpa pela rescisão contratual à requerida/apelante.

DA RETENÇÃO DE VALORES

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A esse respeito, vejam-se os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
20/11/2019).

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp 1888853/SP, relator ministro Marco
Buzzi
, 4ª Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 04/12/2020).
g.n
.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO
. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp 1864453/SP, relator ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 22/06/2020,
DJe
de 01/07/2020).
G.n
.

Assim, não evidenciada causa excludente da culpa da apelante, deve ser mantida a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos experimentados pelo autor, portanto, a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos.

DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

No que se refere à taxa de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1599511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos firmou a seguinte tese (TEMA 938):
“é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem.”

Como visto, a validade da cobrança da comissão de corretagem está condicionada à prévia informação sobre o preço da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem, consoante entendimento do STJ.

No caso, entretanto, não consta dos autos a parte do contrato que prevê a Taxa de Corretagem, de modo que não é possível saber se havia ou não a transferência do encargo ao comprador, razão pela qual inviável a sua retenção.

DOS DANOS MORAIS

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil.

Isto porque, no caso o atraso na entrega do imóvel, se considerarmos o prazo legal de tolerância de 180 dias após a data prevista de entrega (
nov
/2020), foi de 11 (onze) meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, de minha relatoria:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como
agente
no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum
indenizatório.-
(
N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 12/03/2020) destaquei

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar-se
inócuo
.

No caso,o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto como o tempo de atraso na entrega do imóvel (11 meses) e as condições econômicas das partes, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, não há falar-se em impossibilidade de cumulação da cláusula penal (multa de 10%) com a indenização por danos morais, uma vez que a primeira constitui sanção pelo descumprimento de obrigação contratualmente assumida, ao passo que a segunda cuida do ressarcimento do comprador pelos transtornos decorrentes do atraso da obra.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Doutor
,

O
brigada
pela
palavra
.
O senhor
me
convenceu

quanto

ao

dano
moral.
Destaco
,

entretanto
, que a
ciência
do
Direito

não
é
uma

ciência

exata
;
portanto
,
nem
sempre o que
votamos

anteriormente

pode

servir

como
um
paradigma

inflexível
para o
caso

presente
.

Às

vezes
,
ao

apreciarmos
um
caso
no
momento
,
há
um
diferencial
que,
embora

pequeno
,
faz

toda
a
diferença
no
contexto

geral
.

Não

sendo
o
Direito

uma

ciência

exata
– e
sendo
, a meu
ver
, a
ciência

mais

bela
que
conheço
–,
decido

acompanhar
o
voto
da Relator
, mas o
faço

exclusivamente

pelo

caráter

pedagógico
da
decisão
, e
não

pelas

peculiaridades
do
caso

em

si
.

Assim,
nego
o
pro
vimento

ao

recurso
, e
mantenho
o
dano
moral
fixado

a
nteriormente

fixado
no valor de R$
10.
000,00
(
dez
mil reais).

É
como

voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL):

Peço

vênia
à
Relatora
, mas
acompanho
o
voto
da
Desembargadora
Maria
Helena
Gargaglione
Póvoas
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
PRESIDENTE):

Na forma
do
art. 94, § 5º do
Regimento
Interno
deste
e. Tribunal de Justiça,
em

razão
da
divergência
,
fixa
-se o valor da
indenização

por

dano
moral pela
média

aritmética
dos
votos
,
ou

seja
,
em
R$
8
.333,33
(
oito
mil,
trezentos
e
trinta
e
três
reais e
trinta
e
três
centavos
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024